Tribunal: STF
Processo: RE 1383963
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença de improcedência, em ação visando à limitação das alíquotas de contribuição previdenciária ao patamar de 14%, ante a inconstitucionalidade da progressividade adotada pela Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Em suas razões, sustenta a inconstitucionalidade da sistemática de tributação progressiva prevista no art. 11 da EC nº 103/2019. Destaca precedentes desta 5ª Turma Recursal e do TRF 4ª Região. Defende que as alíquotas progressivas trazidas pela Reforma da Previdência constituem flagrante infração ao caráter sinalagmático da previdência. 



    Alíquotas progressivas - EC nº 103/2019.



    A matéria objeto do presente recurso já foi devidamente apreciada por este Colegiado no julgamento do Recurso Cível 5032149-54.2020.4.04.7100, de relatoria do Juiz Federal Andrei Pitten Velloso, julgado na Sessão Virtual de 22/01/2021 a 29/01/2021, cuja fundamentação passo a transcrever e adoto como razões de decidir: (...)



    ‘Tenho que essa sistemática de tributação progressiva viola o princípio da isonomia e, além disso, é confiscatória. 



    O princípio da isonomia é violado na medida em que a contribuição previdenciária recolhida pelo servidor público, ainda que dentro de um sistema com caráter contributivo e solidário, passa a ser feita em patamares injustificadamente elevados e desiguais, chegando ao percentual de 22%. 



    A progressividade trazida pela Emenda Constitucional nº 103/2019 revela-se, outrossim, confiscatória, o que é vedado pela cláusula pétrea do art. 150, inciso IV, da Constituição da República. 



    O seu caráter confiscatório decorre do fato de que, somando-se a contribuição previdenciária de até 22% ao imposto de renda (com alíquotas de até 27,5%), a tributação nominal dos vencimentos e das pensões pode chegar a quase 50% da renda, o que, somado à tributação da propriedade e à pesadíssima tributação do consumo que há no Brasil (entre as mais elevadas do mundo), malfere o núcleo essencial da garantia da propriedade, tutelado pelo princípio do não confisco. 



    Para elucidar esse fato, cabe rememorar a decisão proferida pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2010, cuja ementa passo a transcrever, in verbis: (…)



    No julgamento acima transcrito, o Supremo Tribunal Federal asseverou, de forma clara, que resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito cumulativo - resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal - afetar, substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou os rendimentos do contribuinte. - O Poder Público, especialmente em sede de tributação (as contribuições de seguridade social revestem-se de caráter tributário), não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade. 



    Quanto ao efeito confiscatório decorrente do acúmulo da contribuição previdenciária progressiva ao tradicionalmente progressivo imposto de renda, é válido trazer à colação a lúcida ponderação do Ministro Marco Aurélio, secundada pelo Ministro Carlos Velloso, in verbis: (...)



    Inconstitucional, pois, a majoração da alíquota base determinada pelos incisos V a VIII do art. 11, § 1º, da EC 103/2019, de modo que a tributação deve limitar-se à alíquota de 14%, que se situa nas raias do confisco, mas pode ser tolerada porque, malgrado excessivamente onerosa, também se aplica ao regime geral de previdência.’



    Assim, o recurso da parte autora deve ser provido para se declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade dos incisos V a VIII do art. 11, § 1º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, condenando-se a parte ré a restituir os valores indevidamente descontados em decorrência da aplicação das alíquotas progressivas” (fls. 1-6, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8). 



    2. A União alega ter a Quinta Turma Recursal de origem contrariado os incs. V a VIII e o § 1º do art. 11 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Refere-se no recurso às “ADI’s 6254, 6255 e 6258, relatadas pelo Ministro Roberto Barroso. Decisão monocrática proferida em 14 de maio de 2020. Consoante recente decisão do STF, assentou-se que matéria encontra-se sub-judice em nossa Corte Suprema, com dispositivo que objetivamente paralisa superveniente apreciação sobre a matéria, especialmente na hipótese de que o conteúdo decisivo se afaste do decidido monocraticamente no STF” (fl. 3, e-doc. 10).



    Argumenta que, “nos termos da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, o Congresso Nacional alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição, bem como alterou alíquotas de contribuições sociais de servidores públicos” (fl. 4, e-doc. 10).



    Ressalta que “o aumento de alíquotas respeitou aos parâmetros de constitucionalidade, sob todos os aspectos, bem como se prestigiou a igualdade, qualificando-se objetivamente a capacidade contributiva. Além do que a discussão demonstra que não há direito adquirido a alíquotas de tributos, o que significa, de modo muito peculiar, que não há direito adquirido a regime jurídico” (fl. 4, e-doc. 10).



    Assevera que “não se identifica, no caso presente, impedimento de ordem constitucional que proíba a progressividade e aumento da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores, nomeadamente poque, na hipótese, se observam os princípios da legalidade, da anterioridade, da isonomia, da capacidade contributiva e do não confisco, de modo que não há violação a direitos e garantias individuais, resguardados nos termos do art. 60, § 4º, IV, da Constituição Federal/88. Efetivamente, não há direito adquirido a alíquota de contribuição previdenciária a ser recolhida” (fls. 4-5, e-doc. 10).



    Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo, em razão das ADI’s 6254, 6255 e 6258 e, posteriormente, reformado o acórdão proferido pela e. Turma Recursal dos Juizados Especiais” (fl. 35, e-doc. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. A conclusão da Turma Recursal de origem, ao declarar, “de forma incidental, a inconstitucionalidade dos incisos V a VIII do art. 11, § 1º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, condenando-se a parte ré a restituir os valores indevidamente descontados em decorrência da aplicação das alíquotas progressivas” (fl. 6, e-doc. 6), destoou da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, Relator das Medidas Cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367, quando se decidiu pela constitucionalidade da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos:



    “Diante do exposto, nego a cautelar pleiteada pela Requerente, de modo que, até posterior manifestação nestes autos, o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos IV a VIII, § 2º e § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 são considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes. Deixo claro, por fim, que a presente decisão se refere tão somente à questão da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Quanto às demais questões suscitadas nas diversas ações, aguardarei a vinda da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para levar toda a matéria ao Plenário” (ADI n. 6.254-MC, DJe 14.5.2020). 



    As normas jurídicas gozam de presunção de constitucionalidade, pelo que válida a aplicação, na espécie, do art. 11 da Emenda Constitucional n. 103/2019, considerando-se as decisões proferidas em processos objetivos por este Supremo Tribunal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário” (ARE n. 1.182.358-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.8.2020). 



    5. Sobre a controvérsia em exame, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu pela validade jurídica da progressividade de alíquotas da contribuição previdenciária incidentes sobre a remuneração ou os proventos de servidor público federal, instituída pela Emenda Constitucional n. 103/2019:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO § 2º E DO CAPUT DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.341.715-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.336.867/SC, de minha relatoria, DJe 19.10.2021; Recurso Extraordinário n. 1.380.900/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.384.134/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.381.025/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.5.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.381.022/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.5.2022.



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o julgado recorrido e determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para, observados os julgados deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora